Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007365-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 362.930.241-68 (RECORRIDO), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REGISTRO NO CARTÓRIO DE NOTAS DE ÓBITO DE PESSOA VIVA – NOMES HOMÔNIMOS – PREJUÍZO NO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO RG - DANO MORAL CONFIGURADO – TEMA 777 DO STF - QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrido, busca a retificação do registro de óbito de “Valdecir Rodrigues dos Santos” junto ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, promovendo a exclusão de seus dados pessoais, que foram vinculados equivocadamente pelo 3o Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais da comarca de Cuiabá, gerando prejuízos morais uma vez que não consegue desde então a emissão de segunda via de documentos, e teve negado recebimento de benefício assistencial por constar como “falecido” nos sistemas governamentais.

2. A sentença de parcial procedência reconheceu o ato ilícito passível de indenização conforme TEMA 777 do STF, e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. Em suas razões, a reclamada confessa o equívoco contudo pugna pela inexistência de dano moral indenizável, ou redução do dano moral.

4. Conforme julgamento do RE no 842.846/SC pelo Supremo Tribunal Federal, fixou-se a Tese 777 em sede de Repercussão Geral Constitucional nos seguintes termos
: “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

5. O reclamante demonstrou que desde 2020 vem sofrendo diversos prejuízos, desde no impedimento de emissão de segunda via de documentos, como acesso a serviços de saúde e economia, por constar nos sistemas governamentais como “falecido”.

6. Tomou conhecimento de que quando outra pessoa de nome homônimo faleceu, o cartório do 3° ofício, vinculou o referido atestado de óbito aos dados do reclamante em 2017, e desde então vem sofrendo impedimentos na utilização de serviços e dados, conforme boletim de ocorrências lavrado e Registro do MIT, assim como telas de negativa de liberação de benefício.

7. A jurisprudência é firme no sentido que tal erro é passível de indenização ainda mais demonstrados os prejuízos diversos, que devem ser suportados pela administração pública:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. ATIVIDADE DELEGADA PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CF.
TEMA 777 DO STF. ANOTAÇÃO ERRADA DO CPF NA CERTIDÃO DE ÓBITO. INTERRUPÇÃO DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR LONGO PERÍODO.
PESSOA IDOSA. VERBA ALIMENTAR. PARCOS RECURSOS. MÍNIMO EXISTENCIAL ATINGIDO. ABALO EMOCIONAL INCOMUM. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0821860-68.2021.8.20.5106, Relator: FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

8. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termo

do artigo 55, da Lei 9.099/95. 11. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art.

236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos

termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024